Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-88.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-88.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (APELADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA - CPF: 824.983.851-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000254-88.2020.8.11.0028

APELANTE:

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA

APELADO:

BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra.
Katia Rodrigues Oliveira
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, revogou a tutela antecipada, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença merece reforma, posto que “
encontra-se completamente equivocada quanto aos fatos, pedidos, fundamentos e provas carreados aos autos, que não deixam dúvidas que o recorrente foi

enganado e jamais teve conhecimento que estaria contratando um cartão

de crédito”
(sic).

Aduz que a dívida nunca será paga, pois os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos.

Assevera que não há
“informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros exorbitantes aplicadas ao contrato”
(sic).

Argumenta “
por qual razão uma posentada que tem várias ofertas para contratação de empréstimo consignado, com juros menores do mercado, optaria por uma modalidade que aplica juros de cartão de crédito (...)“.

Aduz que os danos morais estão devidamente demonstrados, uma vez que o banco debita mensalmente valores que nunca foi contratado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de fixar a indenização por danos morais, bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada, e caso assim não entenda, requer alternativamente que seja realizada a readequação do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao recorrente

(Id 184964296).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 184964650, postulando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
185239666
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
.
, onde narra em sua inicial que é aposentada, idosa e humilde e não se recorda de ter recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito.

Assevera que em momento algum recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pela requerida, pois apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Informa que

os descontos efetuados em sua conta bancária não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão.

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, bem como condenou-a ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante salienta que a sentença se mostra equivocada, na medida que a prática realizada pela ré é desleal e abusiva, induzindo a autora a erro, uma vez que não lhe informou corretamente o que estava sendo contratado, já que sua vontade era a contratação na modalidade de empréstimo consignado, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Id.

184964276), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoal.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques de forma parcelada e compras
conforme faz prova as faturas acostadas no Id. 184964279 - fls. 2, 4; Id.184964280 – fls. 8
) fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão da modalidade contratada e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023